Tribunal: STF
Processo: RE 1374704
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Raimundo de Sousa Carvalho (Evento n. 17), com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento n. 9) proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão, mantido no julgamento dos embargos de declaração, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE POR DDT. DANOS FÍSICOS, BIOLÓGICO E MATERIAIS. EXAMES LABORATORIAIS NÃO ATESTAM ENFERMIDADE ADVINDA DO MANUSEIO DA SUBSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE OFENSA. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 1º, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que “as pretensões atinentes a direitos fundamentais, como saúde e dignidade humana, são imprescritíveis, vez que buscam proteger ou corrigir violações aos mais altos preceitos de nosso ordenamento jurídico.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que o Colegiado de origem, em suas razões de decidir, não debateu a matéria atinente à suposta violação ao art. 1º, III, da Constituição Federal, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento de referida questão, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1372485 AgR/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1374476 AgR/BA, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.164.481 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux; entre outros). 



    Não se ignore, ademais, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.147.881 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber. Transcrevo abaixo a seguinte ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Por outro lado, analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem adotou a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    4.2. Compulsando-se os autos, verifica-se, pelos exames e laudos juntados pelo autor, inexistir margem segura para afirmar-se sobre enfermidade decorrente da exposição ao pesticida. Nota-se, ademais, que o laudo médico emitido pela Dra. Ana Mônica Abreu dos Santos (CRM 4799-MA) contém informações precisas, ao atestar que nos exames laboratoriais não foram encontradas alterações para os valores referenciados e que, pelo curto tempo de exposição ao pesticida, o autor não sofreu danos à sua saúde. 



    5. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a configuração da responsabilidade civil, há necessidade de se comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Portanto, incabível falar-se em responsabilidade da FUNASA quanto aos danos físicos e biológicos no presente feito. 



    6. Tangente aos danos morais advindos do abalo psicológico, bem observou o magistrado sentenciante, concluindo que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição. 



    6.1. Em que pese o entendimento jurisprudencial sobre o tema, seja no sentido de ser devida indenização por danos morais apenas pelo abalo psicológico causado nos servidores quando da ciência dos malefícios do produto, é importante destacar a razoável visão de que o marco prescricional seria a data da publicação da Portaria que proibiu o uso do DDT, qual seja, Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 11, de 08 de janeiro de 1998.  



     6.2 Assim, quanto aos danos morais oriundos do pânico criado em torno das possíveis consequências da utilização do DDT, ocorrera a prescrição da pretensão autoral. Nesse sentido, é o entendimento do TFR-1:  



     ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INCIAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR E EMPREGADO PÚBLICO. DANOS MORAIS. CONTAMINAÇÃO. DDT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A petição inicial cumpre com todos os requisitos que permitem ao Juízo desenvolver a ação. Afastada a reconhecida inépcia da inicial. 



    2. A ação que se pleiteia indenização por dano moral decorrente de exposição a agentes químico-físicos e/ou biológicos potencialmente lesivos à integridade físico psíquica a empregados e servidores públicos, a prescrição rege-se pela Lei 11.936/2009 tem fluência a partir da inequívoca ciência da contaminação ou dos efeitos danosos decorrentes da exposição a agente tóxico. 



    3. No caso em exame, já a partir da edição da Portaria 11, de 08 de janeiro de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária, suspendendo a utilização do DDT, não se poderia mais alegar o desconhecimento dos seus danos potenciais à saúde. Ocorreu a prescrição. A sentença deve ser mantida, embora por outros fundamentos jurídicos. 



    4. Nega-se provimento ao recurso de apelação. (AC 0025191-42.2015.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 15/02/2019 PAG.) (Grifo nosso). 



    6.2.1. Ainda que se tenha como marco inicial da prescrição a ciência quanto aos danos causados à higidez física, e há posição jurisprudencial no sentido, como já dito, restaria prejudicada a argumentação sobre a ocorrência da ofensa moral, haja vista que aqueles não se encontram minimamente demonstrados, como já acima exposto.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em casos semelhantes, há entre outros os seguintes precedentes: RE 1374714/MA, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES; ARE 1382167/DF, Rel. Min. LUIZ FUX (PRESIDENTE); ARE 1217068/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator